Tribunal: TJDFT
Processo: 0707300-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707300-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ANTONIA ELISA DA CONCEICAO BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (requerida) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (obrigação de fazer) ajuizada por ANTONIA ELISA DA CONCEIÇÃO BRITO, processo n. 0705574-22.2022.8.07.0001, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 116414976 dos autos de origem): “Trata-se de ação cominatória proposta por ANTÔNIA ELISA DA CONCEIÇÃO BRITO contra e GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, partes qualificadas. Segundo a inicial, a parte autora beneficiária de plano de saúde, portadora de "neoplasia maligna de mama, tipo Luminal com receptores hormonais positivos, doença metastática para ossos, linfonodos e pulmões", teve indicação médica do remédio OLAPARIBE (LYNPARZA) 150 MG/COMPRIMIDOS. Informa que o plano de saúde negou pedido de fornecimento do remédio, por que não se encontra elencado no rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 465/2021, editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Decido. Defiro o pedido de gratuidade da Justiça à parte autora. Consta dos autos que a requerida não autorizou o fornecimento de medicamento OLAPARIBE (LYNPARZA) 150 MG/COMPRIMIDOS, por não se encontrar elencado no rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 465/2021, editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. A autora é beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida e aparentemente está adimplente com o pagamento das mensalidades, já que as negativas de fornecimento de medicação se deram por motivo diverso que o inadimplemento. Conforme relatório médico de id 116125855, a autora é portadora de neoplasia maligna de mama, tipo Luminal com receptores hormonais positivos, doença metastática para ossos, linfonodos e pulmões. Segundo o referido relatório " com URGÊNCIA (paciente muito sintomática, dispneica) de mudança de tratamento com ... " Olaparibe (Lynparza) 150mg/comprimido. A natureza do contrato de plano de saúde tem por destinação a cobertura oferecida e almejada pela contratante, devendo ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas, razões pelas quais, verifica-se, em sede de cognição sumária, a ilegalidade das negativas da ré. Ressalta-se que não sendo a doença da autora excluída da cobertura, não cabe ao plano de saúde a escolha pelo melhor tratamento, o que é da alçada do médico assistente. Além do mais, é abusiva a cláusula contratual que exclui medicamento Há risco de dano irreparável ou de difícil reparação conforme consignado no relatório vez que a doença está em progressão. Há perigo de dano inverso, havendo enorme prejuízo à autora, que não poderá aguardar a boa vontade do plano de saúde ou o julgamento definitivo do presente processo, para então se proceder com o fornecimento da medicação indicada pelo médico. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, como já indicado, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte requerida forneça o medicamento Olaparibe (Lynparza) 150 mg/comprimidos, no prazo de 3 dias, comprovando no prazo da contestação o cumprimento da decisão, sob pena de multa. Cite-se o réu, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC.” Inconformada, a parte requerida recorre. Em síntese, a recorrente aduz que não esta obrigada a custear/autorizar o tratamento solicitado, posto que não incorporado ao rol de procedimentos de cobertura obrigatória da ANS, o qual seria um rol taxativo. Aduz que “Em verdade, não há na legislação aplicada, nem na normatização exarada na ANS, a obrigatoriedade das operadoras de saúde de proporcionarem tratamentos não previstos no Rol da ANS.” Ao final pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso e consequente reforma da r. decisão agravada. Preparo recolhido (ID 33369106). É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita ao exame do pedido de suspensão dos efeitos da liminar concedida na origem. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível neste juízo de cognição sumária, verifico que, em tese, a argumentação da parte Agravante, apesar da sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar. Explico. Em princípio, revela-se aparentemente incontroverso nos autos que as partes possuem contrato vigente de plano de assistência à saúde. Outros pontos que me parecem incontroversos são: a) o diagnóstico da agravada: neoplasia maligna de mama (CID: C50.9); b) a necessidade URGENTE do tratamento prescrito por médico especialista, Oncologista (ID 116125855). Destaca-se do relatório a informação de “paciente muito sintomática, dispnéica”. Por outro lado, percebe-se que o cerne da irresignação da recorrente se assenta no fato de o tratamento em questão não integrar o rol de cobertura obrigatória prevista em normativas da ANS. Em princípio, sem razão a recorrente. Não se desconhece a discussão no âmbito do col. STJ quanto à natureza do rol estabelecido pela ANS, se exemplificativo ou taxativo. A propósito, consoante notícia veiculada no dia 23/02/2022 no sitio do STJ, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) retomou o julgamento de dois recursos para definir se a lista de procedimentos de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, instituída pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), é exemplificativa ou taxativa, todavia, o julgamento foi suspenso depois de pedido de vista do Exmo. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. De todo modo, até que sobrevenha referida decisão pelo Tribunal Cidadão, perfilho-me ao entendimento já esposado pela eg. Terceira Turma do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual este rol é exemplificativo. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANS. ROL DE COBERTURA MÍNIMA. TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO . ROL EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ ). 2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 3. Esta Corte Superior reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. Precedentes. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura por parte do plano de saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 5. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1757890 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2018/0078565-2 Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 20/09/2021 Data da Publicação/Fonte DJe 24/09/2021). (Destacou-se) A propósito, em caso semelhante, cito precedente desta eg. 8a Turma: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LYNPARZA (OLAPARIBE). ADENOCARCINOMA PAPILÍFERO SEROSO DE OVÁRIO DE ALTO GRAU. ROL DA ANS. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE AINDA NÃO SUPERADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Lei no 9.656/98, aplicável ao caso, excepciona os medicamentos antineoplásicos orais das coberturas facultativas (art. 10, VI, c/c art. 12, inciso I, alínea 'c', e inciso II, alínea 'g'), de modo que esses estão inseridos nas exigências mínimas estipuladas no art. 12 daquela legislação, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. 2. A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que a ausência de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura do procedimento pelo plano de saúde. 3. O julgamento do RESP no 1.733.013, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento. 4. Nesse contexto, não havendo por parte do convênio cláusula que exclua o tratamento da doença, deve prevalecer a prescrição médica, necessária à recuperação do paciente. 5. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1371244, 07098586220218070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Peço vênia ainda para reiterar o entendimento já esposado em diversos outros casos semelhantes nos autos tive a oportunidade de ser relator, e que fui acompanhado pelo e. Colegiado da ilustre 6a Turma Cível, Órgão Fracionário deste e. TJDFT que integrava até pouco tempo. Espelha o tema o seguinte Aresto, verbis: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. MICROCEFALIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MUSICOTERAPIA E EQUOTERAPIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. LIMITAÇÃO DE SESSÕES INDICADAS PELO MÉDICO ASSISTENTE. NÃO CABIMENTO. COPARTICIPAÇÃO. PACTUAÇÃO CLARA E EXPRESSA. 1. Nos termos da súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 2. O rol de procedimentos obrigatórios elaborado pela ANS visa proteger o consumidor, resguardando-o do mínimo de cobertura, por isso, meramente exemplificativo. 3. O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento prescrito pelo médico, pois cabe a este definir qual é o melhor tratamento. O número de sessões das terapias indicadas para o atendimento da criança portadora de microcefalia configura referência mínima, e não máxima. Portanto, é devida a cobertura integral das terapias prescritas, sem limitação anual. 4. Em caso de tratamento que ultrapasse o limite mínimo previsto pela ANS, havendo contratação prévia, expressa e clara de coparticipação, de rigor a cobrança do valor devido pelo beneficiário nos percentuais e limites estabelecidos no contrato. 5. Deu-se provimento ao apelo. (Acórdão 1365301, 07000080220218070010, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, entendo que a recusa do tratamento prescrito pelo médico assistente, diante de risco de vida, e por isso necessário ao tratamento da paciente, ora agravada, em tese, viola ao princípio da boa-fé objetiva, pois restringe os direitos fundamentais à vida e à saúde, que são objetos inerentes à natureza do próprio contrato. In casu, o plano de saúde recorrente sequer apontar ter previa e explicitamente excluído da contratação o tratamento ao quadro clínico da agravada, portanto, mostra-se inaceitável a recusa do tratamento indispensável e prescrito pelo médico assistente. Ora, cumpre ao médico especialista, o qual possui expertise suficiente para prescrever o melhor tratamento para o paciente. Desse modo, ao contrário do alegado pela agravante, em tese, não se verifica desacerto na r. decisão agravada quando concedera a tutela de urgência. Logo, não se verifica, primo ictu oculi, a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, observa-se que a medida liminar concedida pelo d. Juízo a quo é perfeitamente reversível, pois caso logre êxito na sua tese jurídica, poderá cobrar o que eventualmente tiver despendido com a agravada, todavia, a suspensão da tutela de urgência, em princípio, pode ter efeitos irreversíveis, na medida em que coloca a autora/agravada em risco de morte ou de agravamento do seu quadro clínico. Gizadas estas considerações, conclui-se que, em um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual, não se verificam presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo reclamado, razão por que se nega a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator